Tribunal: TJDFT
Processo: 0715960-90.2017.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Por meio da decisão de ID 57412734, foi homologado judicialmente o acordo de ID 57412734 e determinada a expedição dos respectivos alvarás de levantamento dos valores depositados na conta de referência dos autos, conforme o pactuado pelas partes nos itens ‘1’ e ‘2’ do mencionado acordo. Em resposta ao cumprimento da ordem judicial, a instituição bancária sinalizou a insuficiência do saldo bancário disponível para o devido cumprimento da ordem, informando a existência de um saldo disponível de R$1.173.157,89 (ID 57743169 e ID 57744064). Retornando os autos com as informações juntadas, determinei a intimação das partes para que se manifestassem quanto ao indicado pela instituição bancária. Em resposta, nos ID’s 57830891 e 57943070), as partes reportam que houve equívoco da instituição bancária na transmissão da informação, reiterando que o saldo disponível “atualizado” (com a incidência dos consectários legais) é de R$1.278.374,30, conforme comunicado pelo próprio banco no extrato juntado no ID 57743169 e ID 57744064. DECIDO. Os valores pretendidos pelas partes para a liberação, conforme a configuração do acordo homologado, são, respectivamente, de R$874.362,27 (oitocentos e setenta e quatro mil reais, trezentos e sessenta e dois mil e vinte e sete centavos) e R$404.012,03 (quatrocentos e quatro mil e doze mil reais e três centavos), cuja soma equivale ao montante de R$1.278.374,30 (um milhão, duzentos e setenta e oito mil, trezentos e setenta e quatro reais e trinta centavos), exatamente o valor indicado pela instituição bancária no seu ofício de informações como “saldo atualizado” existente na conta judicial, conforme extrato dos documentos de ID 57743169 – pág. 2 e ID 57744064. Expeça-se novamente os competentes alvarás de levantamento dos valores constantes dos autos, conforme o indicado nos itens ‘1’ e ‘2’ do acordo homologado (ID 57198869) e reiterado na petição de ID 57830891 – pág. 2, observado o saldo atualizado dos valores indicados no extrato bancário de ID 57743169 – pág. 2 e ID 57744064. No caso eventual impedimento justificado no cumprimento estrito da ordem de liberação dos valores, à instituição bancária para que motive em ofício, expressamente, as suas razões, esclarecendo acerca da disponibilidade dos valores constantes no extrato bancário como ‘saldo disponível – valor atualizado’ (ID 57743169 – pág. 2) Após adotadas as providências, em tudo certificado com as cautelas e protocolos de praxe, arquive-se. Cumpra-se. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora